Tribunal: TJSP
Processo: 2025481-23.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão responsável por condicionar a alteração da titularidade do crédito e a homologação da cessão de precatório à apresentação de formal de partilha ou escritura pública de inventário e partilha.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão responsável por condicionar a alteração da titularidade do crédito e a homologação da cessão de precatório à apresentação de formal de partilha ou escritura pública de inventário e partilha.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de homologação da cessão do precatório antes da regularização da titularidade do precatório pelos sucessores do "de cujus".
III. Razões de Decidir
3. A habilitação dos sucessores é permitida para regularidade, mas o levantamento de valores e a homologação da cessão dependem da comprovação do inventário e da partilha dos bens, conforme precedentes do STJ e deste TJSP.
4. A regularização da titularidade do precatório pelos sucessores é medida necessária, nos termos do Provimento no 2.753/2024 do Conselho Superior da Magistratura do TJSP.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Legislação Citada:
CPC, arts. 687, 688 e 778, §1o, II; LINDB, art. 24; Provimento CSM no 2.753/2024, arts. 19 e 20.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no Prc n. 5.236/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 22/06/2021.
TJSP, Agravo de Instrumento 2017304-07.2025.8.26.0000, Rel. Edson Ferreira, 12a Câmara de Direito Público, j. 11/02/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2022102-11.2025.8.26.0000, Rel. Nogueira Diefenthaler, 5a Câmara de Direito Público, j. 05/06/2025.